Tribunal: TCU
Processo: 016.872/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 952/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, quanto ao objeto destes autos, durante o período da fiscalização, não foi identificada nenhuma ação passível do acompanhamento, previsto no Plano Especial aprovado na Sessão Plenária deste Tribunal, em 25/3/2020; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 241, 250, I, 169, inciso V e 143, V, ' a ' do RITCU, ACORDAM em considerar concluído o acompanhamento das ações do comitê instituído pela PortariaMME 131/2020, do Ministério de Minas e Energia, para o enfrentamento da Covid-19, arquivar este processo e enviar cópia desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.872/2020-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.